Tribunal: TJMT
Processo: 1003705-87.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003705-87.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DOUGLAS SERGIO CAETANO DA SILVA - CPF: 052.157.671-73 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ESPECIALIDADE DO PERITO – DESNECESSIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO DE ACORDO COM A LEI N. 6.194/1974 – RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a produção de nova prova pericial pretendida, com a nomeação de perito especialista em ortopedia ou traumatologia, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da causa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N.
1003705-87.2017.8.11.0041

AGRAVANTE:
DOUGLAS SERGIO CAETANO DA SILVA

AGRAVADA:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto
DOUGLAS SERGIO CAETANO DA SILVA
contra decisão monocrática (ID. 159025692) que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença de improcedência da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais, proposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Em suas razões ID. 160226170, o Agravante reproduz os fundamentos da Apelação e pugna pelo provimento do Agravo Interno.

Contrarrazões ID. 161394660, pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 13 de abril de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023